Tribunal: TJBA
Processo: 8010841-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8010841-92.2026.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des.Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Kivia Gabriele de Santana Oliveira Pacientes : Edijair Prudêncio Santos e Ícaro Cardoso dos Santos Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Esplanada DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. CONSTRIÇÃO. REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO. PREJUDICIALIDADE. WRIT. EXTINÇÃO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor pacientes presos em flagrante em 14/02/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi homologada e convertida em preventiva. 2. Impetração calcada nas teses de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo para realização de audiência de custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Superveniente informação pela autoridade coatora acerca da revogação da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de revogação da prisão preventiva dos pacientes, ainda subsiste interesse processual na apreciação do habeas corpus impetrado com a finalidade de impugnar a constrição. III. Razões de decidir. 5. Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, atribuindo-lhe ilegalidade e inidoneidade de fundamentos e excesso de prazo, a superveniente desconstituição constritiva por decisão da própria Autoridade Coatora acarreta a perda de objeto do writ, tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade. Tese(s) de julgamento: “1. A superveniência de decisão que relaxa ou revoga a prisão preventiva do paciente acarreta a perda do objeto do habeas corpus impetrado para desconstituir a constrição, por ausência de interesse de agir.” _________________________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 659. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma – HC 8056363-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto; j. 03/12/2024; Ac. un. pub. 11/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8010841-92.2026.8.05.0000, em que figuram como pacientes Edijair Prudêncio Santos e Ícaro Cardoso dos Santos e como Autoridade Coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Esplanada, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator